Tribunal: TJMT
Processo: 1007338-58.2019.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007338-58.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Enquadramento]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[IVETE DE ARRUDA CAMPOS MIRANDA - CPF: 776.988.001-72 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ENQUADRAMENTO – SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – LEI COMPLEMENTAR Nº 3.797/2012 – PROMOÇÃO DE CLASSE E NÍVEL – REQUISITOS PREENCHIDOS – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF E 905/STJ – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 85, § 4º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. O servidor público faz jus à progressão funcional, quando preenche os requisitos previstos em lei, ainda que não tenha formulado requerimento administrativo e não tenha sido avaliado, fatos que não constituem óbices à concessão do seu direito adquirido.

2. Os consectários legais serão fixados de acordo com o deliberado nos temas 810/STF e 905/STJ.

3. Depende a sentença de liquidação, como se afigura a hipótese em exame, incide a aplicação artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil: “
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
”.

4. Recurso desprovido. Sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
em face de sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Enquadramento e Cobrança das Diferenças nos Vencimentos, ajuizada por
IVETE DE ARRUDA CAMPOS MIRANDA
, julgou procedente os pedidos e condenou o ora apelante a realizar o enquadramento da autora na classe D, nível 6, desde 05/12/2016, com o pagamento das diferenças correspondentes com seus reflexos.

Em suas razões recursais, argumenta que “
os requisitos exigidos na Lei Municipal, são cumulativos, assim ao determinar que “o interstício para promoção são de TRÊS ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO EM CADA CLASSE DA CARREIRA PARA A PROGRESSÃO PARA A CLASSE IMEDIATAMENTE SUBSEQUENTE”, a progressão da Servidora, dará em 15.10.2014 para a Classe ‘C’ e somente em 15.10.2017 para a Classe ‘D’
”.

Afirma que “
o Juiz a quo, ao condenar este Apelante a realizar a progressão funcional do Recorrido, ignorou o lapso temporal exigido na Lei Municipal, necessário, portanto, a reforma da r. sentença guerreada, para que a mesma seja adequada as datas acima descritas, quando de fato a Servidora, ora Apelada adquiriu o direito a progressão funcional
”.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para julgar improcedente o pedido (Id. 78046148).

Tempestividade certificada.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do recurso (Id. 78044803).

Remetido o recurso, nesta instância, houve a devolução à origem para apreciação dos embargos de declaração pendentes (Id. 118179484).

Apreciação realizada e rejeitados os aclaratórios (Id. 151403792), os autos retornaram para o exame do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação por entender ausentes os requisitos que ensejam a intervenção ministerial no feito (Id. 80518482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso interposto.

Trata-se, na origem, de “Ação de Obrigação de Fazer c/c Enquadramento e Cobrança das Diferenças nos Vencimentos” ajuizada por
IVETE DE ARRUDA CAMPOS MIRANDA
em face do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, sob a narrativa, em síntese, de que é servidora efetiva do Município de Várzea Grande, desde 30/04/2002, no cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional - Merendeira, e, segundo seu histórico funcional, faz jus ao enquadramento na classe D, nível 6, desde 05/12/2016.

Após a regular instrução do feito, eis o teor da sentença prolatada:

“[...]

O enquadramento pretendido pela autora está previsto nas Leis Municipais nº 3.797/2012 e 4.093/2015, que estabelecem os critérios e requisitos à promoção nos níveis e nas classes, conforme se infere a seguir:

‘Lei Complementar nº 3.797/2012.

(...)

Art.18 – A progressão funcional dos Profissionais da Educação Escolar Básica da rede pública municipal de ensino de Várzea Grande dar-se-á por:

I – progressão de níveis;

II – promoção de classes.

Art.19 – A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habitação profissional comprovada, observando o interstício de três (03) anos.

Parágrafo Único – Os níveis de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

(...)

Art.21 – A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude do tempo de serviço, a cada 03 (três) anos, com percentual de 2% (dois pontos percentuais) ao final de casa ano acrescido sobe o valor do subsídio.

Parágrafo Único – As classes de promoção dos Profissionais de Educação Escolar Básica são estruturadas em linha vertical de acesso, identificada por 10 (dez) arábicos de 1 a 10.

(...)

Art. 22 – As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) letras de A a E.

Art. 23 – As Classes de progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Parágrafo Único – As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

a) – Classe A – habilitação específica de nível médio-magistério;

b) – Classe B – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena;

c) – Classe C – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação;

d) – Classe D – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e curso de mestrado na área de educação relacionada com sua habilitação.

e) – Classe E – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e curso de doutorado na área de educação relacionada com sua habilitação.

Seção II - Dos Níveis e Classes dos Cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional

Art.24- Os Níveis de progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro(04) Letras de A á D.

1º- Os níveis são estruturados segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

I - Técnico Administrativo Educacional:

a) Nível A – habilitação específica de ensino médio e profissionalização específica;

b) Nível B - habilitação em grau superior, em nível de graduação e profissionalização específica;

c) Nível C – habilitação em grau superior, com curso de especialização na área de atuação ou correlata e profissionalização específica;

d) Nível D – habilitação em grau superior, com curso de mestrado ou doutorado na área de atuação ou correlata profissionalização específica.

II – Técnico em Desenvolvimento Educacional:

a) Nível A - – habilitação específica de ensino médio e profissionalização específica;

b) Nível B - habilitação em grau superior em licenciatura em Pedagogia, ou Normal Superior, em nível de graduação e profissionalização específica;

c) Nível C - habilitação em grau superior, com curso de especialização na área de educação ou correlata e profissionalização específica;

d) Nível D - habilitação em grau superior, com curso de mestrado ou doutorado na área de atuação ou correlata profissionalização específica.

II - Técnico em Suporte Administrativo Educacional:

a) Nível A - habilitação em nível de ensino médio e profissionalização específica;

b) Nível B - habilitação em nível de ensino superior e profissionalização específica;

c) Nível C - habilitação em nível de especialização e profissionalização específica;

d) Nível D - habilitação em grau superior com curso em mestrado ou doutorado na área de atuação ou correlata profissionalização específica;

2º - O Curso de profissionalização específica mencionado no parágrafo anterior será feito em instituições credenciadas, com a carga mínina de 360 horas por certificado.’

Como se vê, para a elevação nos níveis da carreira de cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional, como é o caso da autora, faz-se necessário o cumprimento do interstício de 3 (três) anos, conforme a referida lei.

Segundo se infere dos documentos contidos na inicial, restou devidamente demonstrado o cumprimento do requisito tempo, já que a autora ingressou no trabalho público em 30/04/2002 para exercer o cargo de ‘Técnico de Suporte Administrativo Educacional’ e já contava com mais de 15 anos de serviço quando da propositura da ação.

Quanto à avaliação de desempenho, em que pese não ter restado comprovado nos autos que a autora foi submetida às aludidas avaliações, o § 3º, do art. 37, da Lei 3.507/2010, estabelece que ‘se acaso a Administração Pública não proporcionar a realização da avaliação de desempenho ao servidor, esta será com considerada satisfatória no período’.

Ademais, cabe a Administração Pública Municipal realizar a avaliação de desempenho, independente de requerimento administrativo para promoção de nível, sendo claro e correto o entendimento do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, bem como do STJ, a saber:

(...)

Neste sentido, a requerente deve ser enquadrada corretamente no seu Nível 6 e, na Classe D, conforme requisitos da Lei Complementar nº 3.797/2012. Assim, independente do tempo interstício para a progressão de classe, como corrobora o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

(...)

Diante do exposto,
julgo procedente
o pedido formulado na ‘Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança’ proposta por
Ivete de Arruda e Silva
em face do Município de Várzea Grande, condenando este a realizar o enquadramento da autora na classe D, nível 6, desde 05/12/2016, com o pagamento das diferenças correspondentes, com seus reflexos, declarando, por sentença, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

(...)”

Da prolação da sentença, o Município interpôs o presente Recurso de Apelação.

Primeiramente, tendo em vista que a sentença foi de procedência e o valor da causa atribuído (R$ 188.820,47), o que ultrapassa a dispensa contida no artigo 496, § 3º, III, do Código de Processo Civil, é o caso de avocação em reexame necessário (art. 496, § 1º, CPC).

Pois bem.

Conforme adiantado, a reclamante propôs a presente ação visando seu enquadramento de carreira, bem como o pagamento das respectivas diferenças e reflexos.

A pretensão deve ser analisada sob a ótica da Lei Complementar Municipal nº 3.797/2012, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e vencimentos profissionais da educação escolar básica da rede pública municipal de ensino de várzea grande.

A norma condiciona a progressão nos níveis ao cumprimento do interstício de três anos e avaliação de desempenho (art. 19 e 20, §§ 1º e 4º).

“Art. 19. A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando o interstício de três (03) anos.

Parágrafo único. Os níveis de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E”.

“Art. 20. A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 1º O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 2º A avaliação de desempenho e a de conhecimentos será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em lei própria.

§ 3º O interstício para promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional.

§ 4º Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar se automaticamente”.

“Art. 24. Os níveis de progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D.

§ 1º Os níveis são estruturados segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

II - Técnico de Suporte Administrativo Educacional:

a) Nível A - habilitação em nível de ensino médio e profissionalização específica;

b) Nível B - habilitação em nível de ensino superior e profissionalização específica.

c) Nível C - habilitação em nível de especialização e profissionalização específica;

d) Nível D - habilitação em grau superior, com curso de mestrado ou doutorado na área de atuação ou correlata profissionalização específica”.

Extrai-se dos autos que a ora Apelada comprovou o cumprimento do requisito tempo, tendo ingressado no trabalho público em 30 de abril de 2002, contando com mais de 15 (quinze) anos de serviço quando da propositura da ação.

Ainda, comprovou habilitação em nível de especialização, conforme se depreende do documento constante no Id. 78046111 dos autos eletrônicos.

Desta feita, deve-se manter o entendimento proferido pelo juízo sentenciante. Até mesmo porque, uma vez cumpridos os requisitos pela parte apelada, mesmo sem participar de avaliação de desempenho pela omissão do poder público, deve-se reconhecer o direito à promoção funcional.

Registra-se que a não submissão do servidor à avaliação de desempenho não tem o condão de impedir a sua progressão, assertiva que coaduna com o entendimento reiterado deste Tribunal de Justiça sobre a matéria, inclusive quanto à inexistência de previsão orçamentária:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS NºS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP EM ANTINOMIA COM O DISPOSTO CONSTITUCIONAL QUE EXIGE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA CONCESSÃO DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE - PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DIREITO À PROGRESSÃO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária. (TJMT, RAC 11357/2013).

A progressão vertical de servidor público que cumpre o intervalo temporal previsto em lei é devida, ainda que não tenha participado de avaliação de desempenho, por pura omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.

(N.U 1013111-11.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – PRESCRIÇÃO – TRATO SUCESSIVO - ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DIREITO À PROGRESSÃO –– DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO - CÁLCULO DE JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ADEQUAÇÃO – JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA SENTENÇA REFITICADA EM PARTE.

1. Nas relações de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure no polo passivo, as prestações vencidas antes dos últimos cinco anos, contados da data da propositura da ação de cobrança, devem ser consideradas prescritas.

2. A ausência de dotação orçamentária, por si só, não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores.

3. Mesmo não tendo havido pedido administrativo para a progressão, tampouco prova sobre o processo de avaliação, tais situações não podem servir de óbice para a concessão do direito do autor, haja vista que cabia à administração pública realizar a avaliação de desempenho, conforme evidenciado no artigo 26 da Lei Municipal nº 568/99.

4. A omissão da Administração, no que tange à criação da Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, não retira o direito de o servidor progredir na carreira, quando preenchidos os requisitos legais.

5. Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

6. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

(N.U 1012408-51.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

Mesmo sentido tendo como exame a lei municipal em exame:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – MAGISTÉRIO PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – LEI MUNICIPAL Nº 3.797/2012 – PROGRESSÃO EM NÍVEL E CLASSE PROFISSIONAL – EXIGÊNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO E A GRADUAÇÃO ESCOLAR – REQUISITOS PREENCHIDOS – SENTENÇA RATIFICADA.

A Lei nº 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, estabelece que, para a progressão do cargo de Professor, faz-se necessário o interstício temporal de 03 (três) anos em cada nível e o grau de formação educacional.

(N.U 1005694-85.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

Neste sentido, conforme documentos correlacionados, deve ser reconhecido o direito da servidora quanto aos requisitos exigidos para progressão, não tendo o Município conseguido desconstituir, de forma específica, tais documentos em correlação com o disposto na lei (art. 373, II, CPC), cujos efeitos do reenquadramento incidam desde 05/12/2016.

Em reexame necessário, quanto aos juros e correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, decidiu a (in)constitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, com seguintes teses - Tema n. 810:

1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) (grifei)

Assim, quanto à correção monetária, o referido índice é reconhecidamente inconstitucional.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em sede dos recursos repetitivos, REsp 1.495.146 – MG – Tema n. 905, definiu os seguintes:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018) (grifei)

Vale dizer que, por ser matéria de ordem pública, passível sua retificação, independente do teor dos pedidos, a não incidir violação à regra da reformatio
in pejus
.

Logo, deverá ser observado o disposto em ambos os temas. No que diz respeito ao valor retroativo, deve ser apurado via liquidação de sentença, a fim de se alcançar o
quantum
efetivo. Inclusive por necessidade de retenção dos tributos incidentes, notadamente o regime de previdência. Nesse raciocínio:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – PROGRESSÃO FUNCIONAL – TÉCNICO DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL – REQUISITOS PARA O ENQUADRAMENTO DE NÍVEL E CLASSE – PREENCHIMENTO – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO – APLICÁVEL – DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS –
APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
– RECURSO PROVIDO.

A progressão funcional deverá ser concedida, e o enquadramento realizado na classe e nível adequados, privilegiando o direito adquirido, desde que comprovado, pelo servidor público, o cumprimento das condições de tempo e de titulação necessários, no exercício da carreira que lhe garanta a almejada progressão funcional.

Para evitar enriquecimento indevido da servidora e mesmo para resguardar o direito ao
recolhimento das contribuições previdenciárias
, é devida a incidência do desconto de 11%, nos termos do art. 41 da Lei Municipal nº 2.719/2004.

(N.U 1001613-25.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021)

Por conseguinte, sendo a sentença ilíquida, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer no momento da liquidação, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil: “
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça: N.U 0014452-72.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021; N.U 0000073-92.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020; N.U 0015442-63.2013.8.11.0003, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021.

Em face do exposto, conheço do Recurso de Apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e, em reexame necessário, retifico parcialmente a sentença para determinar: a) que os valores retroativos sejam apurados em liquidação de sentença, com incidência/retenção dos descontos tributários devidos (em especial a contribuição previdenciária); b) observância dos temas 810/STF e 905/STJ quanto aos juros e correção monetária, considerando a natureza da condenação; c) afastamento dos honorários advocatícios para arbitramento quando liquidado o julgado.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023